Tribunal: TJSP
Processo: 1022927-75.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV - INADMISSIBILIDADE.
"Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV - INADMISSIBILIDADE.
"Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma".